Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-91.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-91.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0009-00 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), MARIANA MAIRA BARBOSA XAVIER - CPF: 061.027.231-47 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA -

MANUTENÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, por dívida quitada, configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros de mora,

por se tratar de relação contratual, incide desde a citação, logo, como a parte recorrente não se insurgiu com relação a esse ponto, os juros devem ser retificados de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004107-91.2022.8.11.0010

APELANTE:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA

APELADA:

MARIANA MAIRA BARBOSA XAVIE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz e Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Jaciara,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela nº
1004107-91.2022.8.11.0010,
ajuizada por
MARIANA MAIRA BARBOSA XAVIE,
que
julgou
procedentes
os pedidos, e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos); condenou a requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência da Taxa SELIC, desde a data da negativação indevida (23.10.2022), bem como determinou que a requerida se abstenha de inscrever novamente o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido nos presentes autos, sob pena de fixação de multa diária.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como prevê o art. 85, § 2º, do CPC

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a apelada buscou reparação civil ante suposta negativação indevida, contudo, as alegações autorais não merecem prosperar, eis que desprovidas de qualquer comprovação fática que as corroborem” (sic)
.

Diz que “
a apelada já realizou diversas compras junto à apelante, restando em aberto os valores lançados nos órgãos de proteção ao crédito” (sic).

Assevera que “
conforme está comprovado nos documentos apresentados pelas partes, a apelada realizou o pagamento extemporâneo da fatura Setembro de 2022, em 10/10/2022, no valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), já havia sido gerada a fatura 10/2022, no total de R$ 237,02 (duzentos e trinta e sete reais e dois centavos)” (sic).

Argumenta que “
a apelada tentou pagar uma fatura vencida, sem solicitar o valor atualizado para a data (10.10.2022), que naturalmente incidiria juros, multa e atualização da fatura para a data, restando claramente inadimplente perante a apelante” (sic).

Afiança que
“a fatura de Setembro de 2022 totalizava o importe de R$ 237,02 (duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), e a apelada realizou o pagamento de apenas R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), quantia essa menor que o mínimo exigido na fatura setembro de 2022 que era de R$ 149,55, sendo assim continuou inadimplente e restrita no SPC” (sic)

Discorre que “
restou comprovado de forma cristalina que a apelante agiu a todo tempo dentro da legalidade, e no exercício regular do seu direito de cobrar, caindo por terra as narrativas da apelada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que as cobranças ocorreram de maneira lícita, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade; bem como, na eventual pesquisa através do convenio do TJMT e órgãos de proteção ao crédito, para busca de restrições anteriores às lançadas pela recorrente, requer a aplicação da Súmula 385 do STJ (Id. 199939653).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 199939658)

Houve o recolhimento do preparo no id. 199939654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARIANA MAIRA BARBOSA XAVIE
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela em desfavor de
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA,
alegando, em síntese,

que ao tentar realizar uma compra no crediário, foi surpreendida com a negativação do seu nome, referente à cobrança no valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco reais), a qual alega ter pago no dia 10/10/2022, enquanto que a referida negativação foi inserida em 23/10/2022, ou seja, 13 (treze) dias após o pagamento.

A par desses argumentos, em sede de tutela de urgência, pugnou pela retirada do seu nome do rol de inadimplentes, com relação ao valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como que este juízo obrigue a requerida a não inseri-la no cadastro de inadimplentes até o julgamento do presente feito.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos com a declaração da inexistência do valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), com a consequente confirmação da exclusão do nome da parte autora do rol de negativados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por todos os danos morais no valor de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que o togado singular julgou
procedentes
os pedidos, e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 96,25 (noventa e seus reais e vinte e cinco centavos); condenou a requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência da Taxa SELIC, desde a data da negativação indevida (23.10.2022), bem como determinou que a requerida se abstenha de inscrever novamente o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido nos presentes autos, sob pena de fixação de multa diária.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que resta evidente que os débitos são devidos e não merecem ser declarados inexistentes, sendo que as restrições são provenientes do exercício regular do direito, ante a inadimplência da mesma.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que as cobranças ocorreram de maneira lícita, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória, e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento e a sentença merece ser mantida. Explico:

O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito – SPC/SERASA, após o adimplemento do débito, e se a inscrição/manutenção gera o dever de indenizar.

Como se vê na petição inicial, a parte autora/apelada pleiteou indenização por manutenção indevida nos cadastros de devedores inadimplentes, em razão de dívida liquidada anteriormente à inscrição no rol de maus pagadores.

Por sua vez, a parte requerida/apelante apresentou contestação alegando, em síntese, que quando a requerente realizou o pagamento extemporâneo da fatura 09/22, em 10/10/2022 de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), já havia sido gerada a fatura 10/2022, no total de R$ 237,02 (duzentos e trinta e sete reais e dois centavos).

Aduz que a fatura 10/2022 totalizava o importe de R$ 237,02 (duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), e a requerente realizou o pagamento de apenas R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), quantia menor que o mínimo exigido da fatura daquele momento que não era mais R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), mas sim R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual,

agiu no exercício regular do seu direito, porquanto a autora estava inadimplente, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Ao compulsar os autos, observa-se que a fatura do mês 09/2022, cujo vencimento era a data de 20 de setembro de 2022, foi adimplida pela autora em 08 de outubro de 2022, no entanto 13 (treze) dias após o pagamento a parte requerida inseriu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Com efeito, diferentemente do que foi alegado pela requerida em sede de contestação, a negativação foi referente ao valor de R$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), e não no valor de R$ 149,55 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Aliás, a parcela do mês de outubro sequer é objeto dos autos, não havendo que se falar em licitude da negativação.

Portanto, as alegações da requerida não são suficientes para elidi-lo da responsabilidade pela indenização, porquanto não comprovou que tenha agido no exercício regular do seu direito, muito pelo contrário, está comprovado documentalmente que, embora inadimplente, a autora quitou a parcela do mês de setembro de 2022, tendo a negativação sido efetivada após o pagamento da fatura.

Como cediço, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, cuja ocorrência, nessa hipótese, é in re ipsa, ou seja, prescinde da comprovação do prejuízo”.

Contudo, mesmo após o adimplemento do débito em atraso, a requerida inseriu a restrição do nome da parte autora/ apelada no rol de maus pagadores, razão pela qual, a apelada foi impedida de realizar sua compra a prazo, por uma dívida adimplida.

Constatada a manutenção indevida no Serasa/SPC, somente a empresa requerida que informa a restrição é que pode proceder a devida baixa, fato que caracteriza ato ilícito passível de indenização.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPROVIDO E RECURSO DE JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI EM PARTE PROVIDO . É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. ( AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
” (TJ-MT 10004013420218110011 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Logo, a restrição e manutenção indevida nos órgãos de restrição ao crédito, após a quitação, gera o dever de indenizar.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere a empresa requerida, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome mantido indevidamente no Serasa por uma dívida já paga, resta analisar o quantum indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em
R$6.000,00
(seis mil reais), o qual entendo razoável para o caso em comento, merecendo ser mantido.

Ademais, registro que, o extrato de Serasa anexado no Id. 199938769, comprova que a parte autora possui apenas uma negativação, não havendo restrições anteriores anotadas em nome da recorrida, logo, não é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora
,
por se tratar de relação contratual, incide desde a citação, logo, como a parte recorrente não se insurgiu com relação a esse ponto, deve haver a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
- RECURSO DESPROVIDO. É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual
.”
(TJ-MT 10016609320188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas,
de ofício
, modifico o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data da citação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024